Tribunal: TJMT
Processo: 0003678-18.2003.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003678-18.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS COQUEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.620/0001-06 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), BONINI & BORGES LTDA (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO -

LAUDO PERICIAL – CONCLUSÃO DE INTERCEPTAÇÃO DE PISTA PREFERENCIAL PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS DA RÉ – CAUSADORES DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A CONFRONTAREM COM O LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA – ARTIGO 373, II DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a sentença de parcial procedência do pedido em ação de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito, amparada em laudo pericial de conclusão pela interceptação de pista preferencial realizada pelos condutores dos veículos da ré, se esta não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto da autora, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020